Tribunal: STF
Processo: HC 71347
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
HABEAS-CORPUS  -   PROVA  -   DECRETO  CONDENATÓRIO.  O
habeas-corpus  não e o  meio próprio a  chegar-se ao revolvimento dos
elementos  probatorios coligidos  na  ação penal,  visando  a afastar
conclusão sobre a autoria do delito.
              DENUNCIA - TESTEMUNHA - INEPCIA. O fato de o Ministério
Público  não arrolar uma  certa pessoa como  testemunha não implica o
vício da inicial da ação penal.
              TESTEMUNHA - AUSÊNCIA DE AUDIÇÃO. A ausência de audição
de uma certa testemunha podera ser justificada pela defesa, ensejando
a abertura promissora da revisão criminal.
              DEFESA   -  EFETIVAÇÃO.   Se  e   certo  que   a  ordem
jurídico-constitucional  exige  a  efetividade  da  defesa  no  campo
criminal,  não menos  correto e  que a  revelação da precariedade, da
atitude  contemplativa  do  defensor   dativo  deve  ocorrer  em  via
abrangente, ou seja, a da revisão criminal.